Tribunal: TJSP
Processo: 1019119-91.2024.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- «O art. 196 da Constituição federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele» (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Não provimento da remessa obrigatória.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1019119-91.2024.8.26.0032; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 06/10/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Cirurgia

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/09/2025

Data de publicação:

06/10/2025

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano de Cupis, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano de Cupis, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- «O art. 196 da Constituição federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele» (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Não provimento da remessa obrigatória.